Tribunal: CARF
Processo: 15504.013497/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013497/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOÃO PINHEIRO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, comprovado mediante
Dirf da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das matérias
preclusas e do pedido de repetição de indébito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013497/2010-11
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116/127) interposto pelo Contribuinte
JOÃO PINHEIRO COELHO, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 99/109), que
julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 15/18), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, comprovado mediante Dirf da
fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2009, que apurou uma omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação judicial, no montante de R$357.679,25, conforme abaixo transcrito:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$357.679,25, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$10.730,37.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS. Valores recebidos de ação
trabalhista: pela Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA o
valor de R$ 355.219,21 com IRRF no valor de R$ 10.656,57; e da CEF o valor de R$
2.460,04 com IRRF no valor de R$73,80.
Cientificado da Notificação em 07/07/2010 (fls. 20/21), o contribuinte apresentou
em 05/08/2010 a impugnação de fls. 2/10, acompanhada dos documentos de fls. 11/18, alegando,
em síntese, que:
- Ao ser notificado, procurou a unidade expedidora da mesma para que lhe fosse
informado a origem dos alegados créditos, tendo-lhe sido informado que se tratava de
rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas, decorrentes de Ação Trabalhista, sem,
contudo revelarem quais as fontes pagadoras dos referidos honorários;
- Quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal n° 2009/841440248233436
informou que não dispunha de todas as informações ali solicitadas em virtude de seu
contador encontrar-se fora do País;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

- Em 11/07/2010, foi surpreendido com a Notificação na qual é acusado de haver
recebido no ano base 2008, a titulo de honorários advocatícios de pessoas jurídicas, os
valores constantes da mesma, no importe de R$ 430.394,27, que após compensado o
valor pago, resultou em um débito de imposto suplementar de R$87.631,42, ai incluída
a multa do Carnê-Leão, no importe de R$ 10.730,37;
- Não concorda com a notificação. É inaceitável o cumprimento de qualquer obrigação
de fazer ou de pagar, quando não se conhece detalhadamente sua origem, como no caso
em tela. Os recibos de pagamento dos honorários ficam em poder da fonte pagadora,
competindo a ela apresentá-los para comprovação do desembolso efetuado. O ônus da
prova compete a quem o alega, no caso, a notificante. A negativa por parte da
notificante em informar, detalhadamente, a origem dos créditos que resultaram na
Notificação resulta inviável o cumprimento por parte do notificado de obrigação, de
origem não comprovada;
- Consta do art. 333 do CPC que o ônus da prova compete a quem alega.
- Desse modo, cabe à RFB, como autora da notificação, demonstrar a origem das
receitas auferidas pelo impugnante, para que possa convalidar sua pretensão de
recebimento dos alegados — e não provados — créditos deste, no caso, honorários
advocatícios;
- Pretender a RFB que o impugnante apresente os elementos constantes de sua
Notificação inicial (Termo de Intimação Fiscal n° 2009/841440248233436) significa
ignorar o principio constitucional "Principio nemo tenetur se detegere", de que
"Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo", estabelecido no art. 8°, item 2,
da alínea "g" do Pacto San José da Costa Rica, norma supra legal conforme
entendimento do STF, principio este assegurado também pela CF/88;
- Ninguém pode efetuar pagamento de valor arbitrado pela RFB, sem nenhum
demonstrativo e comprovação de sua origem, pois isso foge ao princípio da
razoabilidade;
- Compete à RFB discriminar, mês a mês, os valores que acredita ter o contribuinte
auferido ao longo do ano de 2009 (sic). A apresentação dos documentos e informações
em poder da notificante, na qual a mesma se respaldou para gerar o alegado débito,
resulta de obrigação e dever constitucional (art. 5o, inciso XXXIV). Todos têm o direito
de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse
coletivo ou geral, que deverão ser prestados no prazo legal, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
- Sendo direito constitucional do contribuinte conhecer os documentos comprobatórios
da origem do alegado débito, sua não apresentação por parte da notificante resulta em
ofensa ao inciso LV, art. 5° da CF/88, por não assegurar ao notificado o contraditório e
a ampla defesa. Tem o direito de conhecer com clareza e de forma detalhada, sua
origem, através das informações prestadas pela fonte pagadora dos recursos que
originaram o alegado crédito. Compete a estas informar e comprovar os pagamentos
efetuados a titulo de honorários advocatícios;
- A presente impugnação não tem o objetivo de eximir o notificado do verdadeiro débito
que for correto e transparentemente apurado, mas sim conhecer com clareza e de forma
detalhada sua origem por meio de informações prestadas pela fonte pagadora dos
recursos que originaram o alegado crédito;
- Efetuar-se o pagamento de débito de origem não conhecida seria temerário, posto que
diante da passividade de todo ser humano em cometer equivoco, poderia resultar em
enriquecimento sem causa por parte da notificante, em detrimento do notificado;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

- Esclarecidos os aspectos acima abordados, e, após apurado o verdadeiro débito (se
houver), passa-se, com base no principio da eventualidade, à impugnação de eventual
multa a ser aplicada;
- A multa de 75% é abusiva e tem caráter confiscatório e fere o principio da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida;
- O art. 59 da Lei 8.383/1991 prescreve que os tributos e contribuições que não forem
pagos até a data do vencimento ficarão sujeitos a multa de mora de vinte por cento e a
juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor do
tributo ou contribuição corrigido monetariamente;
- Analisando o CTN e os comandos expressos em seus arts. 106 e 112 vê-se que a
intenção das referidas normas é no sentido de que a lei mais benéfica deve ser sempre
aplicada ao contribuinte, o que não vem sendo observado pela notificante;
- Em obediência ao principio da razoabilidade e ao contido no dispositivo legal supra,
deve ser reduzido o percentual da multa de 75%, para o percentual razoável de 20%,
como estabelece o art. 59 da Lei 8.383/1991. Diante de reiterada jurisprudência que se
firmou sobre a matéria, resta indubitável que a multa a ser aplicada quando da apuração
do imposto devido deve ser de 20%;
- Também é abusiva e confiscatória a multa do carnê-leão. Pretende-se aplicar "multa
sobre multa", procedimento inaceitável e abominável. Inaplicável a multa isolada
concomitantemente com a multa de oficio, tendo ambas a mesma base de cálculo;
- Diante de inúmeros julgados já mencionados, não resta dúvida de que deve ser
excluída a multa relativa ao carnê-leão exigida concomitantemente com a multa de
ofício sob pena de se caracterizar excesso de exação. Sua exigência conflita com a
norma jurídica expressa no inciso V do art. 97, combinado com o art. 113 do CTN, além
de violar preceito constitucional, que veda que a tributação gere efeito confiscatório;
- Se o lançamento é de oficio e é exigida a multa especifica de 75%, prevista no inciso I,
do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 (abusiva, como mencionado no item anterior) não há
como exigir, concomitantemente, a multa relativa ao carnê-leão, posto que incidente
sobre a mesma base de cálculo (imposto não pago). A exigência concomitante das duas
multas caracteriza dupla tributação — "bis in idem", vez que incidem sobre a mesma
base de cálculo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico;
- Cita-se entendimentos doutrinários e decisões judiciais e administrativas para
corroborar suas alegações;
- Ressalta que, quando da apuração do imposto, a RFB não atualizou o crédito pago
pelo contribuinte, o que é inadmissível;
- Ante o exposto, espera o integral provimento de sua impugnação para que:
a) sejam apresentados pela notificante os comprovantes de rendimentos recebidos de
Pessoas Jurídicas decorrentes de Ação Trabalhista, geradores da presente notificação;
b) seja apurado o imposto devido com base nos comprovantes acima indicados;
c) seja aplicada multa de 20% sobre o valor do imposto devido, consoante entendimento
doutrinário e jurisprudencial acima expostos, em obediência ao preceituado no art. 59,
da Lei 8.383/1991, que deve ser aplicada, por ser mais benéfica ao contribuinte,
conforme determina o art. 112, do CTN;
d) não aplicação da multa referente ao carnê-leão, por ser a mesma indevida, consoante
entendimento doutrinário e jurisprudencial, bem como decidido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no processo 10.680.007362/2002-43 — Acórdão n°
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

9202- 00.664, da 2a Turma, julgado na Sessão de 13 de abril de 2010, com parte de seu
conteúdo transcrita nas razões do notificado;
e) protesta pela juntada de documentos, posto que, como já explicitado, seu Contador
encontra-se fora do país.
- Informa que para comprovar os valores efetivamente auferidos a titulo de honorários
advocatícios requereu ao Banco do Brasil que lhe sejam fornecidas cópias de todos os
alvarás creditados em sua conta corrente no ano objeto da presente notificação. Assim,
protesta pela juntada de referida documentação posteriormente.
Em 11/08/2010 o impugnante protocolou novos documentos (fls. 48/56),
apresentando novos argumentos e reiterando outros já constantes da impugnação de fls. 2/10.
- Obteve do Banco do Brasil elementos que permitem impugnar com clareza os valores
constantes do lançamento fiscal;
- Informa que nem todos os valores decorrentes de levantamento de alvarás judiciais,
sejam eles relativos à pessoa física ou jurídica, se referem a honorários advocatícios;
- É de praxe no judiciário (Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual)
expedir-se alvará em nome do advogado que patrocina a causa, para que este, após o
levantamento do crédito, transfira ao cliente beneficiário do mesmo, o valor que lhe
pertence, mantendo em seu poder apenas a parte correspondente aos honorários
advocatícios previamente contratados;
- Com objetivo de melhor esclarecer sua impugnação, o notificado diligenciou junto ao
Banco do Brasil S/A, obtendo os comprovantes de pagamento a seus clientes dos
valores recebidos através de alvará judicial, referentes ao ano de 2008, cujas cópias se
anexam para comprovar o alegado;
- Desta forma, considerando que os valores constantes da notificação resultam de
"rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista" cujo montante a notificante informa atingir R$ 355.219,21, recebidos
através do Banco do Brasil e R$ 2.460,04, estes, recebidos através da Caixa Econômica
Federal, perfazendo um total de R$ 357.679,25, dos qual o notificante transferiu a seus
clientes, a saber:
-Eduardo José Lima, CPF 006.976.216-34 R$ 71.966,47, João Soares Batista, CPF
115.576.306-82 R$ 17.212,00, Maria das Graças Gomes, CPF 105.500.976-00 R$
6.518,97, Gilberto Frias, CPF 938.599.538-34 R$ 5.749,08, Robson Batista de Souza,
CPF 820, 655.516-15 R$ 1.914,18, Mauro Lúcio Gomes Pereira, CPF 457.161.706-25
R$ 6.011,52, Miguel Dias Russo Neto, CPF 498.819.576-72 R$ 6.019,81, Antônio
Ilidio Queiroz, CPF 105.992.406-44 R$ 15.000,00, Total dos valores pagos aos clientes
acima relacionados R$ 130.392,03;
- Considerando que o valor apurado pela notificante corresponde ao total dos alvarás
judiciais recebidos pelo notificado em 2008 e que parte dos mesmos pertence a seus
clientes, tendo sido repassados a eles, como já discriminado e comprovado por meio dos
documentos em anexo, o valor do imposto devido não corresponde ao total apurado pela
RFB;
- Assim, deduziu do total dos créditos a parte correspondente a cada cliente, apurando o
valor do imposto devido, a saber:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

Considerando que consta da NL que o notificado pode efetuar o pagamento do imposto
devido em até 30 dias de seu recebimento, com redução da multa para 50% e,
considerando que o mesmo efetuou o recolhimento do imposto que entende ser devido
dentro desse prazo, referido beneficio lhe está assegurado;
- Entretanto, entende e defende que a multa de oficio a ser aplicada é no percentual de
20%. Assim, inobstante fazer jus ao desconto da multa de oficio para 50%, por efetuar o
pagamento dentro do prazo da notificação, o mesmo recolheu o valor da multa de oficio
no percentual de 20%, que entende ser devido, respaldado em decisão do STF, que
através da ADIN 555-1, decidiu ser inconstitucional a cobrança abusiva da multa, por
ter natureza confiscatória;
- Cita-se outras decisões nesse mesmo sentido;
- Ante o exposto, espera o cancelamento da Notificação de Lançamento para que sejam
reduzidos os valores do imposto para aquele apurado e recolhido pelo impugnante,
como comprova o DARF que se anexa, além da redução da multa ali aplicada, por ser
ela abusiva e inconstitucional.
Cabe ressaltar, que em sua impugnação o contribuinte concordou que omitiu
rendimentos tributáveis no valor de R$142.377,34, contestando apenas a multa de 75%, uma vez
que entende que deve ser aplicado sobre esse valor apenas multa de 20%.
Em 08/11/2011 o processo foi baixado em diligência. (fls. 62/64), que teve como
resultado a lavratura do Termo de Encerramento de Diligência (fls. 79).
Conforme Aviso de Recebimento (AR) (fls. 80), o contribuinte foi cientificado
desse Termo de Encerramento em 19/09/2012, mas não apresentou manifestação (fls. 82).
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fl.114), o
contribuinte interpôs em 21/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 116/127), e alega em síntese:
- que nem todos os valores decorrentes de levantamento de alvarás judiciais se
referem a honorários advocatícios;
- que é praxe no judiciário expedir-se alvará em nome do advogado que patrocina
a causa, para que este, após o levantamento do crédito, transfira ao cliente beneficiário do
mesmo;
- que diligenciou junto ao Banco do Brasil S/A, obtendo os comprovantes de
pagamento a seus clientes, dos valores recebidos através de alvará judicial no montante de R$
130.392,03;
- que considerando os valores constantes da notificação como tendo sido
recebidos através do Banco do Brasil de R$ 355.219,21 e da Caixa Econômica Federal R$
2.460,04, perfazendo um total de R$ 357.679,25, deste total, foi transferido a seus clientes R$
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

130.392,03, restando R$ 142.377,34, sobre o qual foi calculado o imposto devido com alíquota
de 27,5%, perfazendo um total devido de R$ 39.153,76 que, acrescida da multa de 20% e juros
de mora de R$ 2.572,35, resulta em R$ 52.556,87, recolhido através do DARF, de fls. 56;
- que, ao calcular o imposto recolhido deixou de efetuar a dedução legal para seu
cálculo, no valor de R$ 6.585,93, motivo pelo qual requer seja efetuada a repetição de indébito;
- que ao efetuar o recolhimento do imposto devido, acrescido da multa de 20%, o
recorrente o fez respaldado em decisão do Supremo Tribunal Federal, que através ADIN 555-1,
decidiu ser inconstitucional a cobrança abusiva da multa, por ter natureza confiscatória;
- que como a declaração do recorrente foi feita no modelo simplificado, no valor
ali declarado como "Total Rendimentos Tributáveis", consta parte daquele contido na
Notificação, devendo ser dele deduzido, pena de configurar-se em "bis in idem";
- que o valor de R$ 2.092,48, recebido através da CEF, foi informado por
equívoco na relação de " Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo
titular", constante do ajuste anual do recorrente no mês de julho;
- que merece reforma a decisão de piso para que o valor de R$ 130.392,03, R$
2.092,48 (declarado no mês de julho/2008) e o valor de R$ 84.909,88 (constante da declaração
do Ajuste Anual), sejam abatidos do total que a RF entende como omitido, no valor de R$
357.679,25;
- que a multa de 75% é confiscatória, sendo vedada pela constituição Federal;
- que a multa deve ser reduzida para o percentual de, no máximo, 20%, conforme
iterada jurisprudência sobre a matéria.
Em 02 de abril de 2014, o recorrente anexa aos autos aditamento ao recurso
voluntário (e-fls. 130/145), no qual requer:
- que em relação ao processo n° 91.00.040991, consta como patronos dos autores
João Pinheiro Coelho e Eduardo José Lima, conforme comprovam andamentos processuais e
contrato de honorários;
- que tendo sido o processo patrocinado por mais de um advogado, os honorários
devem ser rateados entre eles, na proporção combinada, qual seja, 50% para cada, mesmo tendo
sido expedido alvará em nome de apenas um deles;
- que a divisão dos honorários foi feita entre os patronos na proporção de 50%
para cada um deles, sendo que R$ 71.966,47 foram depositados na conta corrente do advogado
Eduardo José Lima, no Banco do Brasil, como consta do comprovante de depósito incluso,
datado de 19-02-08, sendo a outra parte quitada por outros meios;
- que os valores classificados como omissão, no montante de R$ 355.219,21,
oriundos do processo 91.00.04099-1, devem ser tributados aos dois patronos da ação em
referencia, na proporção de 50% para cada, ou seja, R$ 177.609,60;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

- que a presente retificação somente ocorre nesta oportunidade, em virtude da
ausência da documentação completa, pois seu contador se encontrava fora do Pais;
- que pela ausência da documentação completa o recorrente foi induzido em erro,
efetuando recolhimento de valor superior ao efetivamente devido, o que merece correção, com a
restituição do valor apurado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso de e-fls. 116/127 é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2,
não conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço:
1) Do aditamento/complementação de recurso de e-fls. 130/145, por ser
intempestivo e por veicular questões que não foram apresentadas em sede de impugnação,
portanto preclusas.
2) Da alegação de que o valor de R$ 2.092,48, recebido através da CEF, foi
informado por equívoco na relação de Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física e do
Exterior pelo titular, pois a matéria também não foi questionada na impugnação.
3) Do pedido de repetição de indébito no valor de R$ 6.585,93, tendo em vista que
não foi veiculado na impugnação, devendo ser requerido pelo recorrente pela via própria,
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de processos judiciais, recebidos por meio do Banco do Brasil S.A (R$355.219,21) e
por meio da Caixa Econômica Federal (R$2.460,04).
De acordo com as Dirfs enviadas pelas fontes pagadoras (fls. 59/61 e 69/71), os
valores auferidos pelo contribuinte são decorrentes de decisão da Justiça Federal, referentes aos
processos judiciais de nos 00000009100040991 (Banco do Brasil, R$355.219,21),
00200601980117652 e 00200701980897955, (Caixa Econômica Federal, R$367,56 +
R$2.092,48).
O recorrente alega que nem todos os valores decorrentes de levantamento de
alvarás judiciais se referem a honorários advocatícios e informa que diligenciou junto ao Banco
do Brasil S/A, obtendo os comprovantes de pagamento a seus clientes: Eduardo José Lima, CPF
006.976.216-34 R$ 71.966,47, João Soares Batista, CPF 115.576.306-82 R$ 17.212,00, Maria
das Graças Gomes, CPF 105.500.976-00 R$ 6.518,97, Gilberto Frias, CPF 938.599.538-34 R$
5.749,08, Robson Batista de Souza, CPF 820, 655.516-15 R$ 1.914,18, Mauro Lúcio Gomes
Pereira, CPF 457.161.706-25 R$ 6.011,52, Miguel Dias Russo Neto, CPF 498.819.576-72 R$
6.019,81, Antônio Ilidio Queiroz, CPF 105.992.406-44 R$ 15.000,00. Total dos valores pagos
aos clientes R$ 130.392,03.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, o processo baixado em diligência.
(e-fls. 62/64) e a autoridade lançadora lavrou o Termo de Encerramento de Diligência de e-fl. 79,
no qual teceu as seguintes conclusões:
Desarquivado o Dossiê de Malha Fiscal, que representa os documentos que deram
suporte à análise da DIRPF/09, e cuja cópia foi anexada ao processo acima referido,
nele pudemos verificar que o contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal No
2009/841440248233436, foi intimado a apresentar ao fisco todos os comprovantes dos
rendimentos auferidos no ano-calendário 2008.
A necessidade da apresentação dos documentos comprobatórios dos rendimentos
auferidos decorreu da percepção, por parte da Receita Federal do Brasil, da
possibilidade do contribuinte ter omitido em sua DIRPF/09 rendimentos auferidos em
decorrência de decisão da Justiça Federal, conforme informações registradas na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF elaborada pelo Banco do
Brasil S.A. CNPJ 00.000.000/0001-91 ( R$ 355.219,21 – processo 9100040991) e
também na elaborada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 (
R$367,56 – processo 200601980117652 e R$2.092,48 – processo 200701980897955).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, foram apresentadas guias de
recolhimento de cotas do imposto de renda do exercício, comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda das fontes emitidos pelo INSS e Instituto
Mineiro de Agronomia e nenhum outro documento, embora o contribuinte tivesse
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

declarado recebimento de pessoas físicas no montante de R$ 65.340,06. Justifica a
insuficiência da documentação pela impossibilidade de contatar seu contador.
Por não explicar as origens dos rendimentos declarados como recebidos de pessoas
físicas, por não se manifestar de forma indagatória, por ficar disponibilizado no “Extrato
da DIRPF” no sitio da Receita Federal do Brasil o registro das divergências dos
rendimentos apontados no processamento da DIRPF/09 até a conclusão do processo de
análise da DIRPF/09, restou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil apenas
incorporar à DIRPF/09 os rendimentos relacionados em DIRF tanto pelo Banco do
Brasil S.A. como pela Caixa Econômica Federal entendidos como omitidos, o que
resultou na expedição da já referida Notificação de Lançamento.
Quanto ao alegado, coaduno com a decisão de primeira instância, pois os
comprovantes de depósitos acostados aos autos às e-fls. 52/55 não se referem as partes que
figuram no processo de no 91.00.04099-1. Além disso, o Sr. João Pinheiro Coelho consta como
advogado e exeqüente no referido processo, podendo, inclusive, ter sido beneficiário do valor
total que fora omitido.
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária
de Minas Gerais, verifica-se que João Pinheiro Coelho atuou como advogado no
processo de no 91.00.04099-1, mas que entre as partes não figura nenhuma das oito
pessoas citadas pelo impugnante (fls. 83/91). Ressalte-se que o Sr. João Pinheiro Coelho
consta tanto como advogado como exeqüente nesse processo. Os processos de nos
2007.01.98.089795-5 e 2006.01.98.011765-2 tramitaram no Juizado Especial Federal e
referem-se a honorários sucumbenciais e têm como requerente e advogado o Sr. João
Pinheiro Coelho (fls. 92/93).
Desse modo, não se pode deduzir do montante omitido (R$357.679,25) o valor de R$
130.392,03, pois não restou comprovado que esse montante se refere a valores
pertencentes aos oito clientes citados pelo impugnante.
O recorrente não junta aos autos alvarás, petições, sentenças e demais documentos
que possam comprovar que parte do total recebido fora transferido aos autores do processo no
91.00.04099-1. Desta forma, não há como deduzir do montante omitido (R$357.679,25) o valor
de R$ 130.392,03.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Especificamente quanto aos honorários recebidos pelo exercício da advocacia,
temos o seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto sobre a Renda, vigente à época de
ocorrência dos fatos objeto do presente procedimento (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3°, § 4°):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Portanto, conclui-se que, na presente situação os honorários advocatícios
recebidos pelo contribuinte por sua atuação em ação judicial em nome de terceiros têm natureza
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

de verba remuneratória por serviços prestados, tributável nos exatos termos do acima
reproduzido art. 45, inc. I.
Quanto ao pedido de dedução dos rendimentos informados em sua DAA no
montante de R$ 84.909,88, também não acolho, pois pela documentação apresentada não há
como estabelecer uma vinculação deste valor com os rendimentos omitidos de R$357.679,25.
Ratifico o disposto no acórdão recorrido:
O impugnante também entende que deve ser deduzido do montante omitido
(R$357.679,25) os valores informados em sua DAA, que totalizaram R$84.909,88. Em
consulta a essa declaração, verifica-se que foi informado como recebido de pessoas
físicas a importância de R$65.340,06 (fls. 24) e que foi informado como recebido de
pessoas jurídicas (INSS e Instituto Mineiro de Agropecuária) a importância de
R$19.569,82 (R$65.340,06 + R$19.569,82 = R$84.909,88). Entretanto, nenhum
documento foi apresentado para comprovar qualquer relação entre os valores recebidos
em decorrência desse três processos judiciais e os valores por ele declarados
(R$84.909,88). Dessa forma, incabível tal dedução.
Oportuno frisar que foi dada ao contribuinte nova oportunidade de apresentar alegações
e provas acerca dos rendimentos tributáveis informados em Dirfs pelas fontes
pagadoras, e não declarados pelo contribuinte, tendo sido, inclusive, encaminhada cópia
dos extratos das Dirfs geradas pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica
Federal, conforme consta do Termo de Encerramento de Diligência – Processo
15504.013497/2010-11, juntado às fls. 79. Entretanto, o contribuinte nada apresentou
após ciência desse Termo (fls. 82).
Cabe registrar que o contribuinte não esclarece o porquê de não ter apresentado cópia
dos alvarás judiciais que havia solicitado ao Banco do Brasil S.A. (fls. 14) e nem
menciona se aquela instituição financeira entregou-lhe algum documento relacionando
os alvarás que teriam sido creditados em sua conta corrente nos anos de 2007 e 2008.
Limita-se a expor que obteve comprovantes de pagamento a seus clientes dos valores
recebidos por meio de alvará judicial, referentes ao ano de 2008, e que está anexando
esses comprovantes, que totalizam R$130.392,03.
Assim, concluo que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis recebidos das fontes
pagadoras Banco do Brasil S.A. (R$ 355.219,21) e Caixa Econômica Federal
(R$2.460,04), referentes aos processos judiciais nos 9100040991, 200601980117652 e
200701980897955, tendo sido dado ao contribuinte o direito ao contraditório e a ampla
defesa, conforme disposições legais e constitucionais.
Quanto ao pedido de redução da multa ao patamar de 20% informo que a
fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento tributário ora
impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações
introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013497/2010-11

A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Registre-se que os valores das quotas pagas não são matéria do litígio e somente
afetarão o lançamento no momento da sua liquidação, a ser promovida pela autoridade
preparadora.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, das matérias preclusas e do pedido de repetição de indébito,
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital